Tribunal: TJDFT
Processo: 0722917-86.2022.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. PERÍCIA. NATUREZA E EXTENÇÃO DA LESÃO. NECESSIDADE.
1. Em ação de acidente de trabalho o exame pericial é fundamental para determinar a natureza e a extensão de lesão decorrente de acidente de trabalho, bem como avaliar a capacidade laborativa remanescente do acidentado. Além de estabelecer um nexo de causalidade entre o acidente e o trabalho, o exame pericial apura a gravidade da lesão ou doença, afere o grau de incapacidade laborativa resultante do acidente e verifica se há possibilidade de reabilitação profissional.
2. Recurso provido. Sentença cassada.